Tribunal: TJMT
Processo: 1002125-38.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002125-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), WANDERLEY FACHETI TORRES - CPF: 761.439.707-00 (AGRAVADO), SOL VERMELHO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A - CNPJ: 18.077.466/0001-50 (AGRAVADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), INFRAMAX CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (AGRAVADO), CARLOS VITOR ALVES MARTINS - CPF: 418.077.586-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO ALTERADO PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR EX-SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA DA ILEGITIMIDADE SUPERVENIENTE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS –
REDUÇÃO PELA METADE – CABIMENTO – ARTIGO

90, §4º DO CPC
– RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE.

1.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição da Exceção de Pré-Executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio requerer a respectiva extinção, deve suportar o ônus da sucumbência.

2.

Em se tratando de execução, ou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, nos termos do art. 85, §§ 1
o
, 2
o
, 3
o
, II, do CPC/2015.

3.

Proferida sentença com fundamento em reconhecimento do pedido, os honorários serão pagos pela parte que o reconheceu, nos termos do art. 90 do CPC/2015.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida por este Relator, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento por ele proposto, mantido após a análise e julgamento dos Embargos de Declaração, pela qual neguei provimento ao recurso e mantive a decisão, que e extinguiu, em parte, o processo,
em relação
os excipientes Wanderley Fachetti Torres e Sol Vermelho Participações e Investimentos
, e condenou a parte exequente ao pagamento da verba honorária, que arbitrou, observados os patamares mínimos descritos nos incisos do art. 85, § 3º, do CPC, sobre o proveito econômico, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do mesmo diploma legal.

O Agravante defendeu, em resumo que, em casos de reconhecida a ilegitimidade dos sócios na Execução Fiscal, porém sem sua extinção, deveria incidir a norma insculpida no artigo 85, §8º, do CPC.

Afiança, alternativamente, para o caso de manutenção da condenação na verba sucumbencial, na forma do artigo 85, §3º, do CPC, que deve ser observada a jurisprudência do STJ, relativa à proporcionalidade do valor, que deve ser dividido pelo número de executados. (AREsp 2.231.216).

Ausente as contrarrazões, certidão id. 192903192.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como destacado no relatório,
o Estado de Mato Grosso se insurge contra a decisão, por este relator proferida, pela qual neguei provimento ao Agravo de Instrumento, não alterado pela oposição de Embargos de Declaração, para manter a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal, que, ao julgar a Exceção de Pré-Executividade, oposta pelo Agravado, acolheu-a, para excluir os Excipientes do polo passivo, ante a sua ilegitimidade passiva, e condenou a Fazenda Pública em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, reduzido pela metade, por força da aplicação do artigo 90, §4
º,
do CPC.

O cerne da controvérsia recursal, portanto, cinge-se na condenação da verba honorária, eis que o Recorrente aduz que
o valor da causa é exorbitante, portanto, não guarda correspondência com os critérios apontados pelo artigo 85, §2º, do CPC, de modo que sua fixação deve ser por meio da equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC, levando ainda em conta a proporcionalidade pelo número de executados.

No caso em apreço, confere-se a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Execução Fiscal n. 1000976-49.2021.8.11.0041, em 13/01/2021 (id. 47052392), em razão dos débitos constantes na CDA n. 2018793971, no valor de R$ 3.508.002,16 (três milhões quinhentos e oito mil e dois reais e dezesseis centavos).

Após a citação, a parte recorrida apresentou Exceção de Pré executividade em 28/06/2022 (id. 88515083).

Em 26/09/2022, a Fazenda Pública manifestou pela extinção da Exceção oposta, em razão de que havia excluído os excipientes do polo passivo da Execução Fiscal. (id.96059937 e 96577153).

O Magistrado de primeiro, ao analisar os pedidos da Exceção oposta, assim consignou:

Com relação aos excipientes
WANDERLEY FACHETTI TORRES
e
SOL VERMELHO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS,
extrai-se dos autos que postulam pela sua exclusão do polo passivo da demanda aduzindo não serem responsáveis pelo débito em questão.

Tal discussão dispensa adentramento ao mérito tendo em vista que a fazenda pública concordou com o pedido dos excipientes e indexou a CDA devidamente atualizada no ID nº 106672920, da qual já não constam os nomes dos excipientes
WANDERLEY FACHETTI TORRES
e
SOL VERMELHO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS,

Isto posto, não resta outra alternativa a este Juízo, senão o acolhimento do pedido e a exclusão dos excipientes do polo passivo desta ação executiva.

nte o exposto,
ACOLHO
as exceções de pré-executividade interpostas pelos excipientes
WANDERLEY FACHETTI TORRES
e
SOL VERMELHO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS
para
EXTINGUIR
o processo, sem resolução do mérito
em relação ao excipiente
, por força do artigo 485, inciso VI, do CPC, e por outro lado,
REJEITO
a exceção de pré-executividade interposta por
INFRAMAX Construções e Terraplenagem Ltda (nova razão sócia da executada Trimec Construções e Terraplenagem Ltda)
e determino o prosseguimento do feito tão somente com relação a devedora principal.

Proceda o Sr. Gestor Judiciário a exclusão do nomes dos excipientes
WANDERLEY FACHETTI TORRES
e
SOL VERMELHO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS,
do polo passivo junto ao sistema ao PJE.

Deixo de condenar no pagamento de custas, por serem incabíveis na espécie.

Condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária ao advogado dos excipientes
WANDERLEY FACHETTI TORRES
e
SOL VERMELHO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS
, que arbitro em 5%(cinco por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3º, III do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do mesmo diploma legal.

Com efeito, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.358.837/SP, segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia de natureza repetitiva, pacificou a questão em mesa, oportunidade em que se firmou a tese no Tema 961, de que,

“observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.

Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. Não obstante isso, conforme já decidiu a Corte Especial do STJ, "no que diz respeito ao procedimento recursal, deve ser observada a lei que vigorar no momento da interposição do recurso ou de seu efetivo julgamento, por envolver a prática de atos processuais independentes, passíveis de ser compatibilizados com o direito assegurado pela lei anterior" (EDcl no AgRg no MS 21.883/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 06/12/2016). Assim sendo, em atenção ao art. 1.036, § 5º, do CPC/2015 e ao art. 256, caput, do RISTJ, foram afetados para julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, além deste, os Recursos Especiais 1.764.349/SP e 1.764.405/SP, que cuidam do mesmo Tema 961.

II. Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra acórdão do Tribunal de origem que, ao negar provimento a Agravo de Instrumento, manteve a decisão do Juízo de 1º Grau, que a condenara ao pagamento de honorários advocatícios à recorrida, em decorrência do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, que entendera não ser a excipiente sócia da empresa executada, determinando sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal, por ilegitimidade passiva, com o prosseguimento da Execução contra a sociedade executada e sócios.

III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/73, restou assim delimitada: "Possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

IV. Construção doutrinária e jurisprudencial, a Exceção de Pré-Executividade consiste em meio de defesa do executado, tal qual os Embargos à Execução. Difere deste último, sobretudo, pelo objeto:

enquanto os Embargos à Execução podem envolver qualquer matéria, a Exceção de Pré-Executividade limita-se a versar sobre questões cognoscíveis ex officio, que não demandem dilação probatória. Ato postulatório que é, a Exceção de Pré-Executividade não prescinde da representação, em Juízo, por advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, antes mesmo da afetação do presente Recurso Especial ao rito dos repetitivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento sobre a matéria, no sentido de serem devidos honorários advocatícios, quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade para excluir o excipiente, ainda que não extinta a Execução Fiscal, porquanto "a exceção de pré-executividade contenciosa e que enseja a extinção da relação processual em face de um dos sujeitos da lide, que para invocá-la empreende contratação de profissional, torna inequívoca o cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. (...) a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes" (STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2010). Precedentes do STJ: REsp 577.646/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 17/12/2004; REsp 647.830/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 21/03/2005; AgRg no Ag 674.036/MG, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 26/09/2005; REsp 642.644/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/08/2007; REsp 902.451/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2008; AgRg no Ag 998.516/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2008; AgRg no REsp 1.272.705/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2011.

V. O entendimento condiz com os posicionamentos do STJ em matéria de honorários de advogado. De fato, quando confrontado ou com a literalidade do art. 20 do CPC/73 ou com a aplicação de regras isentivas dos honorários, este Tribunal vem, de modo sistemático, interpretando restritivamente as últimas normas, e extensivamente o primeiro dispositivo processual, considerando o vetusto princípio de direito segundo o qual a lei não pode onerar aquele em cujo favor opera. Tal foi o raciocínio que presidiu a edição da Súmula 153 do STJ: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência".

VI. Semelhante razão inspirou o julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, sob o regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. No aludido julgamento restou assentada "a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal" (STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2010).

VII. O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo. Precedentes do STJ: REsp 306.962/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 21/03/2006; REsp 868.183/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 11/06/2007; AgRg no REsp 1.074.400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008; AgRg no REsp 1.121.150/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/12/2009; EREsp 1.084.875/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/04/2010;

REsp 1.243.090/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2011; AgRg no AREsp 72.710/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2012; AgRg no AREsp 579.717/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2015; AgInt no REsp 1.228.362/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2017. O mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução" (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011).

VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus.

IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.

XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021.).

Ressalta-se, outrossim, que com relação ao
quantum
arbitrado, o STJ já pacificou entendimento, conforme o julgamento do Resp. 1.850.512/SP, representativo da controvérsia, sob a sistemática de recursos repetitivos, do Tema 1.076, nos seguintes termos:

I)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:

a) da condenação; ou

b) do proveito econômico obtido; ou

c) do valor atualizado da causa.

II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:

a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou

b) o valor da causa for muito baixo.

STJ. Corte Especial. REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1076) (Info 730)

Deveras, a expressão “proveito econômico”, diz respeito a um resultado positivo ou ganho, que poderá ser direto, quando, efetivamente, se recebe uma quantia financeira, ou indireto, quando, como no exemplo do Aresp 2.231.216/SP, há a apresentação de uma defesa em execução fiscal, e o excipiente é vitorioso, de modo que não precisará desembolsar os valores que estavam sendo, erroneamente, cobrados. Como se vê na fundamentação do aresto retrocitado:

“o proveito econômico, no caso de exclusão do polo passivo em uma execução fiscal, seria correspondente ao valor da dívida executada, tendo em vista "o potencial danoso que o efeito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência".
[1]

Com relação à base de cálculo, para fins de fixação dos honorários advocatícios, deve ser considerado o valor da dívida, proporcional ao número de executados, consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019.

III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados. (AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022).

Outrossim, no caso em apreço, dado que a Fazenda Pública reconheceu a ilegitimidade dos exequentes, e alterou a CDA de modo a exclui-la, tem-se a incidência do artigo 90, §4º do CPC, que preceitua:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu.

(...).

§ 4º - Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Dessa feita, confere-se que os honorários de sucumbência deverão ser arbitrados considerando a base de cálculo o valor da dívida, dividido pelo número de executados, cujo percentual deve ser fixado nos termos do artigo 85, §3º, do CPC, com a redução prevista no artigo 90, do mesmo diploma legal.

Assim, n
a espécie,
é certo que o presente Recurso merece provimento parcial, para adequar o valor fixado, à título de honorários sucumbenciais, em consonância com o entendimento da Corte Superior citado alhures.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para que
os honorários de sucumbência sejam arbitrados considerando como base de cálculo o valor da dívida, dividido pelo número de executados, cujo percentual deve ser fixado nos termos do artigo 85, §3º, do CPC, com a redução prevista no artigo 90, do mesmo diploma legal.

É como voto
.

[1]

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202003235577&dt_publicacao=09/12/2022

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024